Tribunal: TJMT
Processo: 0004112-28.2016.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004112-28.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGANTE), LILIANA ORTH DIEHL - CPF: 006.043.379-57 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0004112-28.2016.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou o pedido improcedente, por concluir que “
inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência do cumprimento total das obrigações contratuais do segurado, diante da ausência de demonstração da realização do check-list eletrônico antes da viagem e da comprovação de que, não obstante os problemas com o ‘teclado e sensor de desengate’, teriam ocorrido os contatos do motorista com a central de monitoramento
” (cf. Id. nº 137717656).

A embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão a “questões relevantes” que deveriam ter sido sopesadas no desfecho decisório, a saber, a prova oral produzida nos autos, consistente no depoimento de Ricardo Luiz Bellincanta e Ricardo Martins Pereira, pois, estes, durante o depoimento, confirmam categoricamente “
que o check list no dia dos fatos foi realizado
(...)
e havia sido aprovado pela gerenciadora de risco
” (sic); além disso, diz que “
a embargante não possui o documento, pois deve ter sido entregue à Seguradora para a realização do procedimento administrativo de regulação de sinistro
”.

Ademais, reafirma que “
conforme ressaltado na sustentação oral, que não constava na apólice de seguro o teclado como equipamento periférico obrigatório
”, de modo que “
não poderia ser considerado falha apta a afastar o direito do segurado
”, até porque, também segundo o depoimento das aludidas testemunhas “
o monitoramento em si permaneceu funcionando durante todo o trajeto
”, destacando, por fim, que “
a operação estava adequada ao gerenciamento do risco exigido
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja analisada “
todas as questões de fato e direito apontadas e a valoração adequada do conjunto de provas
” (cf. Id. nº 138808660).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 140158183).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Objetivamente, a leitura das razões recursais revela que a
embargante não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza, ou, ainda, eventual omissão e/ou obscuridade, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra suas exposições citando a figura da omissão,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade às suas pretensões de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

O v. acórdão embargado desproveu o apelo sob os seguintes fundamentos:

“A autora Vale Grande Indústria e Comércios de Alimentos ajuizou a presente ação, expondo que, em 25.08.2014, contratou Seguro de Transportes junto à Seguradora/ré (cf. Id. nº 103208952/55), que lhe garantia o pagamento de indenização, limitada a quantia de R$ 500 mil reais, em caso de perda (furto ou roubo) de eventuais mercadorias transportadas, inerentes a sua atividade comercial.

Sucedeu que, em 13.07.2015, durante transporte terrestre rodoviário, o caminhão SCANIA, placa JZS4095, Cor Branca, Modelo G 400, ano 2004, da empresa Girus Transportes Ltda., contratada pela autora/segurada para realizar o carregamento de carne bovina
in natura
, avaliada em R$ 371.918,69, foi interceptado por assaltantes na Rodovia SP-300, localizada no município de Jundiaí/SP, ocasião em que foi roubada toda a mercadoria transportada.

Apesar disso, quando acionada para indenizar o sinistro, a Seguradora/ré/apelada se recusou a cobrir integralmente os prejuízos sofridos, justificando que houve “descumprimento dos procedimentos de GR”, devido à ausência do “check-list eletrônico” e face à constatação de “
falhas no teclado, sensor de desengate e comandos de mensagens
(dos equipamentos de monitoramento instalados no caminhão que transportava a mercadoria)”, e também por “
não haver prova sobre o contato do motorista com a central de monitoramento
” na data do sinistro, impossibilitada pelos problemas ocorridos nos aparelhos; em razão disso, a Seguradora procedeu com o pagamento da indenização limitada “
ao sublime da
apólice”, conforme prevê “
o item 1.1.3 da cláusula Especial de GR para Prevenção de Sinistros de Roubo
”, estabelecida no valor de R$ 50 mil reais, com a redução de 10% (dez por cento) referente à aplicação da POS (sic - cf. Id. nº 103209958 - Pág. 6).

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

O contrato de seguro define-se como espécie de negócio jurídico em que uma das partes contratantes se responsabiliza em assegurar, mediante o recebimento de determinada quantia em dinheiro, interesse jurídico legítimo, relacionado à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, futuros e incertos [art. 757 do Código Civil]. O contrato de seguro objetiva garantir o pagamento da indenização securitária, caso consumado o evento danoso previsto no contrato, de maneira que o segurador atua desempenhando o papel de garantidor do risco. Isso significa dizer que o segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa [art. 776 do Código Civil].

Nos contratos de seguro de transporte, é legítima a inclusão da cláusula de “gerenciamento de riscos”. O gerenciamento de riscos corresponde ao diagnóstico das situações de perigo, à promoção de ações que tenham por finalidade a redução ou a eliminação do sinistro e, por conseguinte, a transferência daquelas que não podem ser elididas ou atenuadas. Em outras palavras, consiste no conjunto de medidas que visam a conhecer, diminuir, eliminar ou transferir os riscos, de forma a limitar a probabilidade do sinistro. Nesses termos, quando a seguradora discrimina o valor do prêmio, leva-se em consideração os riscos ordinários que serão cobertos pela apólice. [STJ - REsp: 1314318 SP 2012/0053615-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016]. Nesse diapasão, não há qualquer abusividade na previsão da cláusula de “gerenciamento de riscos” nos contratos de seguro de transporte de cargas.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o teor do contrato de seguro de transporte de carga arquivado às fls. 50/65, extrai-se da cláusula especial de gerenciamento de risco para prevenção de sinistros de roubo, itens 1.2.1, 1.4.3 a 1.4.7, cuja redação reproduz-se:

“Item 1.2.1: O Segurado se obriga a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do presente seguro. Para atingir esse objetivo, o Segurado deverá: (a) elaborar e manter em vigor um Plano de Gerenciamento de Riscos que, no mínimo, reproduza fielmente as medidas preventivas listadas nos itens 1.3 a 1.7 desta cláusula; (b) Contratar, ou exigir que os transportadores que lhe prestam serviços contratem empresa gerenciadora de riscos de transporte de sua livre e exclusiva escolha, observado o disposto no item 1.2.2; (c) obter dos transportadores que lhe prestam serviços, bem como da gerenciadora de riscos escolhida, anuência expressa aos termos do Plano de Gerenciamento de Riscos, além do compromisso formal de cumprimento integral das medidas nele previstas”.

“Item 1.4.3: O fato do equipamento de rastreamento estar instalado no veículo não configura efetivo monitoramento eletrônico. O sinal do rastreador embarcado no veículo deverá estar disponibilizado para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos, que deverá ter acesso a todos os recursos do equipamento, como por ex.: comandos, mensagens, configurações, alertas, etc”.

Item 1.4.4: “É obrigação do segurado e/ou da transportadora contratada pelo segurado responsável pelo transporte, bem como da gerenciadora de riscos, a verificação do pleno funcionalmente dos sensores e atuadores deve através de check-list eletrônico, antes do início da viagem, bem como de sua adequação ao tipo de operação proposta juntamente com a parametrização do software.

Item 1.4.5: “Todos os veículos-carga envolvidos na operação de transporte que possuírem equipamento de rastreamento deverão ser vistoriados pelo funcionário do segurado habilitado pela gerenciadora e/ou funcionário da própria gerenciado caso exista profissional dentro do processo”.

Item 1.4.6: “O processo de check-list eletrônico consiste na realização de testes nos periféricos de segurança instalados no veículo. Periodicidade do check-list eletrônico: - veículo frota e agregado a cada 30 (trinta) dias; - veículo de carreteiros/autônomos antes de cada viagem”.

Item 1.4.7: “O veículo deverá ser liberado para carregamento e viagem, somente após a confirmação formal, pela gerenciadora, de que todos os periféricos de segurança estão em pleno e correto funcionamento”.

De acordo com os informes produzidos no processo, notadamente o teor do documento acostado nas fls. 140/141 dos autos, e da própria narrativa da inicial, verifica-se que é incontroverso nos autos que o segurado contratou empresa para rastrear o veículo, no entanto, os periféricos do equipamento de monitoramento denominados “teclado e sensor de desengate” estavam com problemas.

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se houve agravamento do risco por parte do segurado.

Efetivamente, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima configura-se como ônus do requerente a prova do seu fato constitutivo, já que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não o exime do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito [cnf.: STJ, AgInt no AREsp 917.743/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe 18/05/2018], conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus do requerente comprovar que cumpriu com todas as exigências da cláusula de “gerenciamento de risco”. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 333, inciso I do Código de Processo Civil/1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a requerente não comprovou, de maneira categórica, que observou todas as cautelas necessárias dispostas nos itens 1.2.1, 1.4.3 a 1.4.7, da cláusula especial de gerenciamento de risco para prevenção de sinistros de roubo, ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil; atual artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015].

Nesse cenário, infere-se dos autos que não restou comprovado pela requerente a verificação do pleno funcionalmente dos sensores e atuadores através de check-list eletrônico, antes do início da viagem, determinado no item 1.4.4, descrito anteriormente. Além disso, incontroverso que os periféricos do equipamento de monitoramento “teclado e sensor de desengate” estavam com problemas.

A prova oral colhida em audiência também confirma a ausência de cumprimento da cláusula 1.4.4 prevista no contrato de seguro de transporte, no tocante à ausência de apresentação do check-list eletrônico antes do início da viagem.

O representante legal da empresa autora, Sr. Pedro Luiz Bellincanta, ao ser inquirido, declarou que: “A Buoni Projetos e Serviços de Riscos Secundários LTDA prestava serviços de fornecimento de informações a respeito dos profissionais empregados ou prestadores de serviços de transporte de carga, fls. 152/155; que a empresa Trans Sat prestava serviço correspondente a implantação e supervisão de gerenciamento de risco junto a empresa autora, realizando monitoramento e rastreamento de auto cargas, através de geo posicionamento por satélites, fls. 156/161; que o problema de teclado e sensor de desengate só deram problema durante a viagem, já que o check list já havia sido aprovado pela gerenciadora de risco; que a viagem só se inicia com a liberação da gerenciadora de risco, embora aqui nos autos não conste essa liberação; que o depoente neste momento não saberia esclarecer sobre o problema de ativação e controle dos periféricos de segurança; que o teclado serve para que o motorista envie mensagem para a gerenciadora de risco, mas o monitoramento em si permaneceu funcionando durante todo o trajeto; que recebeu do seguro apenas a importância de R$ 45.000,00; que o depoente não participou da reunião citada as fls. 213, realizada em 10/09/2015, razão pela qual não sabe se o check list eletrônico foi apresentado à seguradora”.

A testemunha, Ricardo Martins Pereira, ao ser inquirida, declarou que: “O depoente é proprietário de uma empresa do ramo de prestação de serviços logísticos, exemplo: contratação de carretas, parte de seguros e monitoramento de veículos; que o depoente já foi funcionário da autora por um período; que quando dos fatos narrados na inicial o depoente já possuía a sua empresa; que a informação constante as fls. 140 e que o equipamento de monitoramento gerou alerta de violação do painel se deu no momento do roubo e a central tomou as medidas que lhe cabia, informando a PRF e uma empresa de contra resposta que vai até o local; que quem contrata essa empresa de contra resposta é a GR Trans Sat; que o veículo não foi localizado até a data de hoje; que a seguradora somente pagou à autora a importância de R$ 45.000,00; que a carga estava avaliada em quase R$ 372.00,00 carne bovina resfriada; que os meliantes possuem um aparelho capaz de inibir o sinal de celular e inclusive do próprio rastreador de satélite; que a EMPRESA Buonni Projetos e Serviços de Riscos Securitarios Ltda verifica que o cadastro e liberação do motorista se ele está apto ou não para transportar mercadoria; que na época dos fatos narrados na inicial o depoente era responsável pela contratação das empresas do gerenciamento de risco, inclusive do seguro, razão pela qual possui conhecimento dos fatos; que a empresa autora adotou os procedimentos de verificação e liberação do motorista junto à empresa Buonni, dando ok para o início da viagem; se for constatado antecedentes do motorista ele é rejeitado; que o monitoramento do veículo transportador foi realizado pela Trans Sat; que o monitoramento do veículo transportador foi realizado pela Trans Sat; que todos os veículos que fazem o transporte possuem equipamentos de rastreamento, senão não são aprovados; que a Onix Sat é a fabricante do aparelho que realiza o rastreamento do veículo; que o check list no dia dos fatos foi realizado, e não havia nenhum defeito; que todos os comandos atuaram, todavia o teclado não estava conseguindo enviar mensagem; que as paradas do motorista foram supervisionadas mediante contatos telefônicos; que inclusive existe um pedido feito acompanhamento via telefone em virtude do problema no teclado; que o único problema do teclado era que não enviava mensagem, mas recebia comando de bloqueio e sirenes normalmente; que o sensor de desengate só passou a dar problema depois do início da viagem, e ele serve para alertar que foi desengatada a carreta do caminhão, sendo que em caso de roubo o veículo é bloqueado automaticamente; que a reguladora de cadastro (Buonni) era uma das autorizadas pela seguradora requerida, enquanto que o gerenciamento de risco é escolha da própria seguradora, desde que atenda a todos os requisitos”.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar,
inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência do cumprimento total das obrigações contratuais do segurado, diante da ausência de demonstração da realização do check-list eletrônico antes da viagem e da comprovação de que, não obstante os problemas com o “teclado e sensor de desengate”, teriam ocorrido os contatos do motorista com a central de monitoramento.

Logo, com base nessas considerações, depreende-se, por força de conclusão logica, que a pretensão autoral está fadada ao insucesso.
(...)” (cf. Id. nº 103210487 –
grifei
e
negritei
).

Leitura dos trechos decisórios transcritos mostra que a r. sentença apoia a conclusão de improcedência do pedido em um fundamento principal, qual seja, a assertiva de que a autora não comprovou, de maneira categórica, que observou todas as medidas preventivas ao agravamento do risco, dispostas nos itens 1.2.1, 1.4.3 a 1.4.7, da cláusula especial de gerenciamento de risco para prevenção de sinistros de roubo, e que, tal circunstancia afronta as disposições contratuais estabelecidas, e a faz perder o direito à indenização integral garantida pelo Seguro contratado.

O fundamento recursal da apelante/segurada para afastar a validade da negativa da Seguradora, esteia-se na afirmação de que “
cumpriu a obrigação que lhe foi imposta
(e)
adotou todas as medidas de gerenciamento de risco exigidas
”, não contribuindo de nenhuma forma para o eventual e suposto agravamento do risco, e que, “a
condição imposta pela seguradora (relativo a possíveis falhas do gerenciamento do risco por empresa terceirizada ou pelo próprio transportador) mostra-se completamente abusiva e ilegal, uma vez que se tratando de culpa de terceiros
(citando, neste caso, a empresa gerenciadora do risco Trans Sat e a transportadora Girus),
deveria pagar o sinistro de forma integral e buscar a sub-rogação de seus direitos, na forma prevista pelo artigo 786 do Código Civil
” (cf. Id. nº 103210490 - Pág. 3/4).

Do conjunto probatório encartado nos autos, tem-se por incontroverso que o serviço de gerenciamento de riscos foi contratado pela autora/segurada e prestado pela empresa GR Trans Sat (cf. Id. nº 103208979 - Pág. 20 a 103208982 - Pág. 9); que o plano de gerenciamento de risco foi elaborado, e que, na data do ocorrido, a autora solicitou o monitoramento do veículo (cf. Id. nº 103208961 - Pág. 7); que a empresa OnixSat Rastreamento instalou todos os equipamentos de segurança imprescindíveis à operação de monitoramento no veículo que realizou o transporte das mercadorias (cf. Id. nº 103208961 - Pág. 9), bem como, que, antes do embarque, a autora solicitou a Buonny Projetos e Serviços de Risco Securitários Ltda. a análise do perfil do motorista que iria realizar o transporte, a qual informou que o perfil estava adequado ao risco (cf. Id. nº 103208961 - Pág. 5).

Por outro lado, não há prova da realização do “check-list eletrônico”,
que consiste “
na realização de testes nos periféricos de segurança instalados no veículo
”, responsável por atestar “
o pleno funcionamento dos sensores e atuadores do veículo
(...)
bem como de sua adequação ao tipo de operação proposta juntamente com a parametrização do software
”, sendo que, este, deve ser formalizado, obrigatoriamente, antes do início da viagem, em se tratando de veículos “
carreteiro-autônomos
”.

E sobre a necessidade de realização do “check-list” para o efetivo controle do risco, a obrigação contratual foi expressamente imposta à autora, de forma detalhada nos termos da apólice do seguro contratado, senão vejamos:

“Item 1.4.3: O fato do equipamento de rastreamento estar instalado no veículo não configura efetivo monitoramento eletrônico. O sinal do rastreador embarcado no veículo deverá estar disponibilizado para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos, que deverá ter acesso a todos os recursos do equipamento, como por ex.: comandos, mensagens, configurações, alertas, etc”.

Item 1.4.4: “É obrigação do segurado e/ou da transportadora contratada pelo segurado responsável pelo transporte, bem como da gerenciadora de riscos, a verificação do pleno funcionalmente dos sensores e atuadores deve através de check-list eletrônico, antes do início da viagem, bem como de sua adequação ao tipo de operação proposta juntamente com a parametrização do software.

Item 1.4.5: “Todos os veículos-carga envolvidos na operação de transporte que possuírem equipamento de rastreamento deverão ser vistoriados pelo funcionário do segurado habilitado pela gerenciadora e/ou funcionário da própria gerenciado caso exista profissional dentro do processo”.

Item 1.4.6: “O processo de check-list eletrônico consiste na realização de testes nos periféricos de segurança instalados no veículo. Periodicidade do check-list eletrônico: - veículo frota e agregado a cada 30 (trinta) dias; - veículo de carreteiros/autônomos antes de cada viagem”.

Item 1.4.7: “O veículo deverá ser liberado para carregamento e viagem, somente após a confirmação formal, pela gerenciadora, de que todos os periféricos de segurança estão em pleno e correto funcionamento”.

Deste modo, a par da inexistência do aludido “check-list eletrônico”, torna-se impossível atestar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Vale Grande Indústria e Comércio. Explico, para melhor compreensão: a contratação do serviço de empresa de gerenciamento de risco, bem como a instalação de equipamentos de segurança que viabilizem a operação de monitoramento, por si só, não eximem os riscos da operação de transportação, e tal interpretação advém da própria estipulação contratual, especificada no “item 1.4.3”, que esclarece que “
o fato do equipamento de rastreamento estar instalado no veículo não configura efetivo monitoramento eletrônico. O sinal do rastreador embarcado no veículo deverá estar disponibilizado para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos, que deverá ter acesso a todos os recursos do equipamento, como por ex.: comandos, mensagens, configurações, alertas, etc.
”, daí porque o “check-list eletrônico” revela-se instrumento de suma importância à atividade de monitoramento que venha ser desempenhada pela empresa do ramo de GR, pois, afinal, sem a realização dele, é improvável assegurar a integridade dos equipamentos de segurança do veículo condutor, e consequentemente, a aptidão do plano de gerenciamento de risco desenvolvido para monitorar a transportação.

Não obstante a segurada Vale Grande tenha se mostrado empenhada em seguir as cláusulas contratuais relativas à GR, efetivando a contratação do serviço de empresa especializada em gerenciamento de riscos, entre outras providências com o mesmo propósito, não se pode negar, que a custosa ausência de “
confirmação formal, pela gerenciadora, de que todos os periféricos de segurança estão em pleno e correto funcionamento
(item 1.4.7)”, se sobressai às todas as ponderações feitas pela autora/apelante em suas razões recursais.

Para além das razões já discorridas, na falta do aludido “check-list”, prevalece a tese da Seguradora/apelada de que o caminhão já apresentava sinais das ditas inconsistências nos aparelhos desde o início do embarque, o que foi atestado no laudo produzido pela empresa GR Natec, contratada pela requerida para apurar os fatos ocorridos durante o evento noticiado (cf. Id. nº 103209958 - Pág. 8); depois, não há sequer indícios de “comunicação telefônica” entre o motorista e a empresa de monitoramento contratada que viesse suprir o problema com o “teclado e sensor de desengate”, de modo que não há prova que corrobore a alegação de que tal disfunção não interferiu no fator de risco da operação pela ausência de comunicação do condutor e da rede de monitoramento.

Para finalizar, o enquadramento do caso à norma esculpida pelo art. 786 do Código Civil, dependeria da exposição de fato concreto que indicasse que o cometimento das infringências contratuais relacionadas às medidas de prevenção do gerenciamento de riscos (i.e. inspeção e certificação formal do pleno funcionamento dos equipamentos de segurança, por meio da realização do “check-list eletrônico”, antes do embarque – itens 1.2.1, 1.4.3 a 1.4.7), decorreu da culpa exclusiva das empresas terceirizadas, vez que, se o seguro contratado prevê que a segurada Vale era responsável, igualmente às terceirizadas, pela efetivação das medidas preventivas ao risco da operação de transportação, e não há exposição mínima no sentido de que a omissão das avenças contratuais decorreu de ação direta das empresas intermediárias, a apelante responde pelo agravamento do risco.

Dentro desse cenário, a solução do caso não pode ser diferente daquele já proclamado pela r. sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. VALIDADE E EFICÁCIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA EMPRESA SEGURADA. 1. Em contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, não é abusiva cláusula de gerenciamento de risco expressa em texto de fácil verificação (STJ. AgInt no AREsp 956.050/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016). 1.1. No caso, o Plano de Gerenciamento de Riscos constou em Cláusula Específica (322), de forma expressa e texto de fácil verificação. 1.2. Hipótese de não observância pelo segurado de ítens obrigatórios – dois tipos diferentes de rastreamento com regular funcionamento – quando do transporte da carga.
2. Nos termos do art. 373, I, CPC/2015, não foi comprovada a realização da necessária verificação do equipamento (Rastreamento redundante/ISCA/Tracker) quanto à confirmação de sinal e funcionamento antes do início da viagem, que era de responsabilidade da empresa segurada (e dos demais componentes da cadeia de transporte). 2.1. Como obrigação contratual, a empresa segurada é responsável por divulgar as regras previstas no Plano de Gerenciamento de Riscos, dentre as quais a liberação do sinal de rastreamento e a verificação do funcionamento regular do equipamento. 2.2. Depreende-se do relatório da empresa Tracker e dos respectivos esclarecimentos ao Juízo de origem que a transportadora contratada pela empresa segurada não realizou os procedimentos de instalação e checagem do funcionamento regular do sistema de Rastreamento redundante/ISCA exigidos contratualmente. 2.3. Foi autorizada a saída do veículo em desconformidade com as normas do Plano de Gerenciamento de Risco, o que caracteriza descumprimento do contrato de seguro pela empresa segurada.
2.4. “Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas com o consequente agravamento voluntário do risco, não há falar em isenção de responsabilidade da segurada” (STJ. AgInt no REsp 1407737/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJDF – 5ª Turma Cível – RAC 0722006-58.2018.8.07.0001 – Rel. Desª. MARIA IVATÔNIA – J. 28/10/2020, DJE: 12/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas com o conseqüente agravamento voluntário do risco, não há falar em isenção de responsabilidade da segurada. Precedentes
. 2. Caso concreto em que a Corte local, a partir da análise do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como da interpretação da apólice de seguro, consignou não só que o contrato em questão previa, expressamente, a necessidade de comboio entre os veículos, mas também que o veículo transportador da carga furtada não estava equipado com sistema de rastreamento por satélite, sendo certo, ademais, que conforme expressa previsão contratual, para caracterização do comboio entre dois veículos, como no caso, o caminhão equipado com o sistema de rastreamento por satélite deveria seguir sempre à frente daquele desguarnecido do rastreador, o que não teria ocorrido na espécie. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.407.737/SC – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 16/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Isto posto, desprovejo o recurso.”

O acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, expondo e seguindo raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível acerca do fundamento jurídico que ensejou a conclusão decisória ali assentada, atentando-se a todas as particularidades da lide; no caso, frise-se novamente que é claro e evidente o escopo do embargante de rediscutir a matéria recursal do apelo, tentando, por intermédio dos aclaratórios, demonstrar que houve desacertada valoração das provas dos autos, isto é, incorrência de
error in judicando
na apreciação do conteúdo fático-processual da lide, pretensão totalmente anômala à via recursal eleita.

Ademais, o acórdão foi claramente enfático ao afirmar que “não há prova da realização do ‘check-list’ eletrônico”. Em outras palavras, o conjunto probatório da embargante, inclusive a prova oral produzida nos autos consistente no depoimento das testemunhas arroladas, não conduz à certeza inequívoca de que realmente houve a realização do tal “check-list” eletrônico, elemento essencial para o efetivo controle de risco, e, de modo consequente, refutasse a negativa da Seguradora de cobrir o sinistro.

Assim, reforço, como de praxe, que se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Por fim, para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023